Tribunal: TJSP
Processo: 1044390-10.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL sobre as operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao uso e consumo e ao ativo fixo, assegurando-se o direito da apelante BRASKEM de não recolher o ICMS-DIFAL durante o exercício de 2.022, com a restituição dos valores indevidamente recolhidos – Sentença de denegação

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL sobre as operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao uso e consumo e ao ativo fixo, assegurando-se o direito da apelante BRASKEM de não recolher o ICMS-DIFAL durante o exercício de 2.022, com a restituição dos valores indevidamente recolhidos – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante BRASKEM que é consumidora final contribuinte do imposto – Diferencial de alíquota do ICMS prevista no art. 6o, §1o, da Lei Comp. Fed. no 87, de 13/09/1.996, em consonância com o art. 155, §2o, VII, da CF – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.